Tribunal: TJDFT
Processo: 0745380-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO- MORADIA. NATUREZA NÃO HABITUAL. AUXÍLIO-CHECHE E SALÁRIO-FAMÍLIA. PROL DA FAMÍLIA. VERBAS COMPUTADAS. CÁLCULO DOS ALIMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDOS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O terço de férias e o 13o (décimo terceiro) salário integram a base de cálculo da pensão alimentícia fixada em percentual sobre os rendimentos do alimentante, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.106.654/RJ, Tema Repetitivo 192.
3. Há entendimento jurisprudencial no sentido de que as verbas de natureza habitual, não transitórias, como auxílio-alimentação e auxílio-moradia, devem servir de base para cálculo da pensão alimentícia.
4. O auxílio-creche e salário-família, por serem benefícios recebidos pelo empregado ou servidor público em prol do(s) filho(s) e da família, de igual forma, devem ser computados no cálculo dos alimentos.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para prestar esclarecimentos.